Tribunal: TJDFT
Processo: 0726074-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.176-36/2001. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ILICITUDE. SEGURO PRESTAMISTA. ILICITUDE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese de relação jurídica negocial de natureza consumerista. 1.1. O autor pretende obter o reconhecimento da nulidade das cláusulas consideradas abusivas, previstas no instrumento negocial.
2. A simples utilização da tabela price como metodologia para o cálculo da amortização nos negócios jurídicos de mútuo não denota a existência de anatocismo.
3. A capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, é válida, desde que exista previsão contratual expressa nesse sentido. 2.1. Se o contrato contempla a aplicação do coeficiente dos juros anuais superior ao duodécuplo do percentual mensal, entende-se que a remuneração do capital fora prevista de modo capitalizado.
3. O Banco Central do Brasil elabora periodicamente relatório em que classifica em ordem crescente os coeficientes de juros para a aquisição de veículos. Esse relatório é referencial para identificação de eventual abusividade em relação aos juros previstos em cédulas de crédito bancário. 4.1. No caso dos autos o índice dos juros aplicado é inferior à média especificada no relatório do Banco Central.
4. A aplicação da comissão de permanência é legítima desde que o valor não ultrapasse o limite dos juros convencionados ou a média do coeficiente praticado no “mercado” do dia do pagamento, como previsto na Resolução no 1.129/1986 do BACEN, criada com suporte na Lei no 4.595/1964.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.578.553-SP, pelo rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que é válida, em contrato bancário, a cláusula que permite a cobrança do valor das despesas com registro de contrato e avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade nas hipóteses de serviço não prestado efetivamente, bem como o controle da onerosidade excessiva no caso concreto.
6. A contratação de seguro prestamista conjuntamente com a celebração do negócio jurídico de mútuo bancário, em regra, não consiste em prática abusiva, salvo nas hipóteses em que a respectiva cláusula tenha sido imposta ao consumidor como condição para a viabilidade do negócio jurídico. 6.1. A contratação da seguradora indicada pela a instituição financeira, sem espaço de liberdade para a escolha pelo consumidor, afigura-se abusiva e configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, inc. I, do CDC, de acordo com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema 972).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.